Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-21.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Nítido escopo protelatório aos embargos e abuso do direito de recorrer – Multa devida – Inteligência do artigo 1.026, do Código de Processo Civil – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.